Tribunal: TCU
Processo: 015.035/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3094/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 187/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário na gestão dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , no exercício de 2013. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 27-30) , sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 015.035/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilberto Goncalves Feitosa Junior (XXX.882.414-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Paulista-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.